Tribunal: CARF
Processo: 16682.721540/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721540/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MERCK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTOS EFETUADOS MAIS DE DUAS VEZES DURANTE O
EXERCÍCIO A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
(PLR).
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
TOTAL
PAGO
NESSE
CONTEXTO
PARA
OS
SEGURADOS
EMPREGADOS RELACIONADOS.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada por mais de duas vezes no mesmo ano civil,
integram, pela integralidade dos valores recebidos pelo segurado empregado
nesta condição, o salário-de-contribuição, uma vez que tais pagamentos
malferem a disciplina estabelecida em lei específica para pagamento de PLR,
especialmente quando não se comprova que o terceiro ou outro(s)
pagamento(s), além do segundo, se cuidam efetivamente de mero ajuste.
Não merece reforma a autuação que relaciona, para compor a base de cálculo,
apenas os segurados empregados que receberam verba a título de PLR, por
mais de duas vezes no exercício, em desacordo com a Lei 10.101.
A Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11 de novembro de 2019, ainda depende
de regulamentação, não sendo aplicada ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721540/2013-61
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 139/151), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 115/122), proferida em sessão de 17/04/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-34.637, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 85/95), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. PLR. ANTECIPAÇÕES MENSAIS.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada por mais de duas vezes no mesmo ano civil, integram o salário-de-
contribuição, uma vez que tais pagamentos malferem a disciplina estabelecida em lei
específica para pagamento de PLR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
0718500.2012.00561, para fatos geradores ocorridos no período de apuração de 01/01/2009 a
31/12/2009, com o procedimento iniciado em 22/05/2012 (e-fl. 55), com auto de infração
(Patronal e Terceiros) juntamente com as peças integrativas devidamente lavrado (e-fls. 36/45 –
AI DEBCAD 51.010.199-2 – Patronal; e-fls. 46/53 – AI DEBCAD 51.010.200-0 – Terceiros;
e-fls. 2/6 e 77), com Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 7/16), tendo o contribuinte sido
notificado em 27/01/2014 (e-fls. 36, 46 e 77), foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação (e-fls. 115/122), pelo que passo a adotá-lo:

Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 36 a 53) lavrados contra
a contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário nos valores de
R$ 334.388,79 (DEBCAD 51.010.199-2) e R$ 59.810,02 (DEBCAD 51.010.200-0),
valores esses já acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do valor da
contribuição não declarada em GFIP e não recolhida, além de multas e juros moratórios,
relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2009 a dezembro de 2009.

Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 7 a 16), os
lançamentos das contribuições sociais cumuladas com os mencionados consectários
legais referem-se, mais precisamente, ao seguinte:

a) DEBCAD 51.010.199-2: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa (patronal), considerando
como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

empregados; e a contribuição correspondente ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT).

b) DEBCAD 51.010.200-0: Contribuições sociais devidas ao INSS, destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros), contribuições essas que foram apuradas utilizando
como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados.

No Relatório Fiscal, esclarece a fiscalização que a empresa informou, por meio
de GFIP, ter utilizado créditos de contribuições previdenciárias no período de 07/2009 a
13/2009 para compensar valores a serem pagos no referido período, diminuindo assim
os valores efetivamente recolhidos à Previdência Social através de Guias de
Recolhimento Previdenciário – GPS no período.

Todavia, informa a autoridade autuante que os valores do crédito apurados pela
empresa eram insuficientes para cobrir o montante do débito compensado, razão pela
qual procedeu-se à glosa dessas compensações.

Esclarece a fiscalização que as contribuições sociais devidas nesses casos foram
lançadas como contribuições a cargo da empresa e os montantes lançados decorrem
exatamente da diferença verificada entre o valor compensado e o saldo credor apurado
em cada competência, sendo que a metodologia de apuração dos saldos credores, bem
como a verificação detalhada das parcelas excedentes utilizadas pela empresa,
encontram-se demonstrados de forma detalhada através do Anexo 01 – "Demonstrativo
das Contribuições Previdenciárias Devidas".

Relata, ainda, a fiscalização que, ao serem confrontados os valores das
contribuições previdenciárias calculadas com base nas informações em GFIP, acrescidas
das contribuições incidentes sobre os valores pagos às cooperativas de trabalho
verificados em contabilidade e declarados pela empresa através de GFIP retificadora, foi
observado, em alguns estabelecimentos e competências, a existência de saldo de
contribuições a pagar.

Ademais disso, segundo consta do Relatório Fiscal, a empresa realizou
pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados a determinados
empregados, por mais de duas vezes no mesmo ano civil, e, portanto, em desacordo com
a Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

No ponto, esclarece a fiscalização que tais pagamentos foram efetuados sob as
rubricas “0234 – Adiantamento participação nos resultados” e “0235 – Participação nos
resultados”, e estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.

Finalmente, informa a autoridade autuante que os lançamentos das contribuições
devidas foram efetuados com base nos levantamentos "CT – COOPERATIVAS DE
TRABALHO", "GC – GLOSA DE COMPENSAÇÃO" e "PL – Participação nos
Lucros", que se encontram detalhados no relatório Discriminativo do Débito – DD.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 26/02/2014 (e-fls. 85/95).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 115/122), pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformada com os lançamentos, a contribuinte juntou a documentação
colacionada às fls. 96 a 106 e apresentou a impugnação de fls. 86 a 95, onde, em
síntese:

Alega ter realizado o pagamento da "PRL" 2009 em apenas duas parcelas, isto é,
nos meses de março e novembro daquele ano, tendo realizado pagamentos
suplementares em outros meses do ano de 2009, apenas para fins de ajuste dos valores
anteriormente pagos, ao que aduz que tais pagamentos suplementares não têm o condão
de descaracterizar a natureza de "PLR", eis que os mesmos referem-se somente a ajustes
realizados pela empresa, e não, ao pagamento de parcelas próprias de "PLR";
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

Argumenta que a proteção dos benefícios correspondentes à Participação nos
Lucros e Resultados foi erigida à garantia constitucional, tendo constado no artigo 7.o,
inciso XI, da Constituição Federal, e que a desoneração dos valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados consta do artigo 28, § 9.o, alínea "j", da Lei n.o
8.212, de 1991, ao que aduz ter atendido todos os requisitos previstos na Lei n.o 10.101,
de 2000;

Alega que, por terem sido verificados equívocos nos valores pagos a alguns dos
empregados nos meses de março e novembro de 2009, foram realizados pagamentos
suplementares em outros meses, objetivando ajustar os montantes que deveriam ser
recebidos pelos empregados nos meses citados;

Argumenta que, acaso não se entenda que os pagamentos realizados a título de
PLR no ano de 2009 foram feitos em apenas duas parcelas, devem ser excluídos os
créditos tributários referentes aos pagamentos feitos nos meses de março e novembro de
2009, eis que, a seu ver, quanto a estes, não pairam dúvidas acerca do perfeito
enquadramento às condições impostas pela legislação, ao que transcreve excertos de
julgados administrativos coligidos junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) em sintonia com esse entendimento;

Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento integral da exigência
fiscal relativa a pagamentos feitos a título de "PLR" ou, caso assim não se entenda, que
sejam cancelados os créditos tributários relacionados aos pagamentos feitos nos meses
de março e novembro de 2009.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 115/122), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte por meio de
razões baseadas no seguinte tópico: a) Pagamento de valores a título de PLR.
Consigna, ainda, a decisão hostilizada que a impugnação é parcial, pois não
contesta a exigência das contribuições sociais que foram apuradas em conformidade com os
levantamentos “CT – COOPERATIVAS DE TRABALHO" e "GC – GLOSA DE
COMPENSAÇÃO".
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação, votando pela
procedência dos lançamentos constantes dos Autos de Infração de fls. 76 a 94, mantendo a
exigência do crédito tributário nos valores de R$ 334.388,79 (DEBCAD 51.010.199-2) e R$
59.810,02 (DEBCAD 51.010.200-0), valores esses já acrescidos de multa de ofício proporcional
a 75% do valor da contribuição não declarada em GFIP e não recolhida, além de multas e juros
moratórios.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 09/10/2014 (e-fls. 139/151), o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de cancelar o lançamento atinente aos pagamentos feitos a título de "PLR" do ano de 2009.
Subsidiariamente, sejam cancelados os créditos tributários relacionados aos pagamentos feitos
nos meses de março e novembro de 2009, em razão dos mesmos cumprirem o requisito de
periodicidade do pagamento de "PLR" previsto na legislação.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Do Programa de Participação nos Lucros e Resultados, Pleno atendimento aos
requisitos exigidos pela legislação; e b) Da necessária exclusão dos lançamentos atinentes aos
meses de março e novembro de 2009 a título de PLR.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
16682.721541/2013-14 (e-fl. 82), representação fiscal para fins penais.
Consta, ainda, no processo eletrônico despacho de encaminhamento com o
seguinte conteúdo (e-fl. 269):

Trata este processo de Auto de Infração Previdenciário, Debcad n.o 51.010.199-2
(fls. 36) e de n.o 51.010.200-0 (fls. 46) do contribuinte em epígrafe.

O processo se encontra suspenso para julgamento do Recurso Voluntário
apresentado às fls. 139 a 151. Parte dos débitos, referente aos montantes apurados
relacionados à participação nos lucros e resultados “PLR”, o contribuinte apresentou
recurso. Quanto aos valores não relacionados à “PRL”, o contribuinte quitou,
apresentando para tal comprovantes de pagamentos às fls. 198 a 205.

Porém ele recolheu em GPS ao invés de Darf, conforme orientado no próprio
Auto de Infração. Para regularização, dos 10 (dez) pagamentos apresentados, os seis
primeiros, confirmados no Sicob às fls. 220 a 225 foram convertidos em Darf sob o
código 2414 às fls. 238 e os quatro recolhimentos restantes, confirmados às fls. 226 a
229, foram convertidos em Darf, sob o código 2141 às fls. 256 a 257. Desta forma, estes
recolhimentos foram alocados aos débitos correspondentes, estando extintos por
pagamento.

Diante do exposto, tendo em vista Recurso Voluntário tempestivamente
interposto pelo contribuinte em epígrafe, conforme fls. 139 a 151 e extrato do processo
às fls. 387 a 389, proponho o encaminhamento do autos ao CARF, para apreciação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião do julgamento apresentou memoriais e fez sustentação oral. Em
memoriais alega a vigência da Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11 de novembro de 2019,
ainda não convertida em lei na data desta sessão de julgamento, a qual pretende minimizar
alguns aspectos discutidos e controversos em torno do instituto da Participação nos Lucros e
Resultados – PLR.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/09/2014, e-fl. 135, protocolo recursal em 09/10/2014, e-
fl. 137, e despacho de encaminhamento, e-fl. 269), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 139/151).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Requerimento posto em Memoriais: Medida Provisória n.o 905, de 2019
O recorrente, em memoriais, cita a Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11 de
novembro de 2019, sendo que, ao final, reitera os termos do recurso voluntário com o pedido de
cancelamento integral da autuação ou, subsidiariamente, invoca o pedido para que sejam
cancelados os créditos tributários relacionados aos pagamentos feitos nos meses de março e
novembro de 2009, em razão dos mesmos cumprirem o requisito de periodicidade do pagamento
de "PLR" previsto na legislação, tributando-se somente as parcelas excedentes ao segundo
pagamento. A MP estabelece que a inobservância à periodicidade estabelecida macula
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos.
Pois bem. A Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11 de novembro de 2019, ainda
não convertida em lei na data desta sessão de julgamento, pretende minimizar alguns aspectos
discutidos em torno do instituto, todavia a mesma depende de regulamentação.
Muitas polêmicas interpretativas existem em torno do instituto e a MP objetiva,
em outras palavras, positivar como única interpretação válida a normatização que ela prescreve.
Todavia, a despeito da sua vigência nesta data de julgamento, a mesma ainda não produziu
efeitos no que tange à legislação da PLR, por força do art. 53, III, § 1.o, I1, combinado com o
art. 48 da referida MP, e ausência de ato do Ministro da Economia para regulamentá-la.
Deste modo, eventual convergência a seus aspectos será condição meramente coincidente por
força da interpretação possível na atual legislação da PLR (com redação anterior a MP) e
eventual divergência não será, de modo algum, descumprimento de seus preceitos, mas a
intelecção realizada para o caso concreto nos moldes do que estava vigente à época dos fatos.
Sendo assim, em conclusão, a Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11 de
novembro de 2019, ainda depende de regulamentação, não sendo aplicada ao caso concreto.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.

1 Art. 53. Esta Medida Provisória entra em vigor:
III - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
§ 1.o Esta Medida Provisória produzirá efeitos:
I - quanto ao disposto (...) no art. 48 na parte em que altera o art. 2.o da Lei n.o 10.101, de 2000, somente quando
atestado, por ato do Ministro de Estado da Economia, a compatibilidade com as metas de resultados fiscais previstas
no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o atendimento ao disposto na Lei Complementar n.o 101, de 4
de maio de 2000, e aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

- Do Programa de Participação nos Lucros e Resultados, Pleno atendimento
aos requisitos exigidos pela legislação e Da necessária exclusão dos lançamentos atinentes
aos meses de março e novembro de 2009 a título de PLR
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é relativa ao
lançamento de ofício que consignou estarem sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias e de Terceiros os pagamentos efetuados a título de PLR quando realizados por
mais de duas vezes no mesmo ano civil, violando norma posta na Lei n.o 10.101.
O contribuinte argumenta o cumprimento da Lei n.o 10.101 e transcreve
dispositivos da legislação. Assevera que os pagamentos a título de PLR em 2009 foram
realizados em apenas duas parcelas (março e novembro de 2009), nos exatos termos da
legislação. Diz que descaracterizar os pagamentos de PLR ou o programa de PLR é violar a
norma. Explica que aconteceu de serem necessários ajustes em outros períodos (pagamentos
retificadores em meses que não são março e novembro de 2009), sendo pagamentos
suplementares sem desvirtuar as “duas parcelas” efetivas (as de março e de novembro de 2009).
Subsidiariamente, caso não tenha sucesso em seu recurso, requer que somente as parcelas
atinentes aos ajustes efetuados sejam objeto de incidência, mantendo-se hígido os pagamentos
realizados em março e novembro de 2009. Invoca acórdãos do CARF.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, diante da Lei n.o 10.101, de 2000, verifico que o legislador, com redação
vigente à época dos autos, fez questão de ressaltar que a participação nos lucros ou resultados
"não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado" (Lei 10.101, art.
3.o) e, por isso, preocupado com a razão de ser da PLR, objetivando deixar claro que não pode
ser desvirtuada, fez questão de regrar que é "vedado o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil" (Lei
10.101, art. 3.o, § 2.o, redação original, aplicada na época dos fatos geradores)2.
Dito isto, tenho como acertada a autuação, ainda mais quando o contribuinte não
demonstra, de modo convincente, a tese que alega relativa a pagamentos suplementares a título
de mero ajuste.
Penso que é possível acatar tal tese de mero ajuste quando efetivamente reste
demonstrado, de modo concatenado e com o devido cotejamento analítico, a ocorrência de
eventual ajuste para regularização de pagamento de PLR para empregado, conforme disciplina
posta no negociado instrumento que tenha instituído programa de participação nos lucros e/ou
nos resultados.
Ora, uma empresa com diversos empregados – por vezes milhares –, poderia, em
tese, “errar” no pagamento de uma das duas parcelas permitidas e, assim, ser obrigada a efetivar
um terceiro ou quarto pagamento em folha complementar, de mero ajuste. Tudo isso em tese!

2 Posteriormente, deu nova redação para modificar tal periodicidade vedando a antecipação ou distribuição "em mais
de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil" (Lei 10.101, art. 3.o, § 2.o,
redação dada pela Lei 12.832, de 2013).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

A questão dos autos é que o contribuinte não comprova, nem demonstra, nem
explica mais concatenadamente cada caso do suposto reajuste, de modo que não é possível
acolher a tese defensiva.
Ora, veja-se, aleatoriamente, os seguintes dois (2) trechos da planilha montada
pela fiscalização (e-fls. 27 e 28; da Planilha e-fls. 25/29):
Exemplo 1:

Exemplo 2:

A partir do acima exposto, prossigo. Não consta dos autos as explicações que
justifiquem os ajustes; não se “prova” a razão efetiva e verdadeira para o pagamento de mais de
duas parcelas. Nos exemplos supra, não existem respostas para as perguntas: Qual seria a parcela
de reajuste a considerar? ou Qual foi o motivo para ser necessário o complemento?
Poderia o recorrente, por exemplo, ter apresentado as avaliações dos empregados
listados e cotejar o valor a que eles teriam direito a receber face a leitura das normas dos
instrumentos negociados e avaliações próprias individuais realizadas e resultados da empresa.
Nada foi feito!
Ademais, quanto a este pedido subsidiário, para que apenas as parcelas excedentes
sejam consideradas na base de cálculo, tenho que afirmar que a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, na forma do Acórdão n.o 9202-008.338, datado de 20/11/2019, firmou tese que se
contrapõe ao pleito, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2.o, do art. 3.o, da Lei n.o 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais
de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre todos os pagamentos efetuados a esse título e não apenas sobre as parcelas
excedentes. Inaplicável a Medida Provisória n.o 905, de 2019, a fatos geradores
pretéritos.
No contexto destes autos não tenho motivos para divergir deste precedente.
De mais a mais, inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do art. 50,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721540/2013-61

da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Ora, no caso dos autos, verifica-se induvidoso o fato de que a contribuinte
realizou pagamentos mensais a título de antecipação de PLR, por mais de duas vezes no
mesmo ano civil, o que malfere a disposição contida no § 2.o do art. 3.o da Lei n.o
10.101, de 2001, razão pela qual considero que o lançamento das contribuições sociais
exigidas sobre referidos valores deve ser mantido.

Compete à empresa zelar para que, em respeito à norma legal, o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados não se dê por mais de duas vezes no mesmo ano civil, o que inclui até mesmo
a hipótese de pagamento de valores complementares, sob pena de a contribuinte
sujeitar-se ao pagamento de contribuição social sobre os valores que, embora pagos a
título de PLR aos segurados, integram a base de cálculo da contribuição por terem sido
pagos em desacordo com a lei específica que disciplina tais pagamentos.

No ponto, não se trata de desconsiderar todo o programa de PLR instituído pela
contribuinte, mas sim de verificar-se quais segurados receberam valores a título de PLR
em desacordo com o regramento legal.

Tampouco pode ser acolhida a alegação de que apenas os pagamentos
excedentes a duas parcelas no mesmo ano civil deveriam ser tributados, visto que todas
as parcelas foram pagas ao empregado segundo o mesmíssimo título (PLR), isto é, uma
vez apurado que o pagamento feito a título de PLR a um determinado segurado ocorreu
em desacordo com os ditames da lei específica, o valor total pago a esse título para esse
segurado, no mesmo ano civil, integra a base de cálculo das contribuições sociais sob
apreço.

Assim é que, na espécie, considero escorreito o procedimento fiscal que, para
efeito de cálculo das contribuições sociais exigidas, relacionou apenas os segurados
empregados que receberam verba a título de PLR em desacordo com o parágrafo 2.o do
art. 3.o da Lei n.o 10.101, de 2000.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital